Tribunal: TJMT
Processo: 1016330-38.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016330-38.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 723.407.381-72 (ADVOGADO), DAIANA DIVINA DOS SANTOS - CPF: 038.625.801-56 (PACIENTE), 2ª Vara Criminal de Alto Araguaia/MT (IMPETRADO), FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 723.407.381-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN BARBOSA DIAS - CPF: 060.980.981-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.

CRIME
S
DE

TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA A MESMA FINALIDADE.
PRISÃO PREVENTIVA
.

1.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARESALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA.

2
.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR CUSTÓDIA DOMICILIAR
.
PACIENTE MÃE DE
DUAS
CRIANÇA
S

MENORES DE 12
ANOS
E QUE
TEM
A CURATELA DE SUA AVÓ.
INVIABILIDADE
.

TRÁFICO REALIZADO NA RESIDÊNCIA. MEDIDA
INSUFICI
ENTE
PARA EVITAR A PRÁTICA DE NOVOS DELITOS
.
3
.
PEDIDO
S
JULGADO
S
IMPROCEDENTE
S
, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, supostamente, praticados pel
a
paciente, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

2
.
“
A substituição do encarceramento preventivo pelo domiciliar não resguarda o interesse dos filhos menores de 12 anos de idade quando o crime é praticado na própria residência da agente
”

(
AgRg
no HC n. 634.538/MS, relator Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 9.2.2021,
DJe
de 18.2.2021.)

3
.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Francisco Junior de Oliveira Silva, em favor de
Daiana Divina dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT.

Depreende-se desta impetração que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 28 de maio de 2024, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar expedido dos autos do
PBACrim
1000890-39.2024.8.11.0020, cuja custódia foi convertida em preventiva no
AuPrFl
1000975-25.2024.8.11.0020, em razão
da
suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade (
arts
. 33 e 35, c/c
art.
40, VI, da Lei n. 11.343/06), por ter sido flagrada em sua residência tendo em depósito: 4 (quatro) porções de cocaína pesando 63,16g (sessenta e três gramas e dezesseis centigramas); 8 (oito) porções de maconha que pesaram 231,24g (duzentos e trinta e um gramas e vinte e quatro centigramas); e a importância de R$ 3.746,00 (três mil, setecentos e quarenta e seis reais).

Afirma, o impetrante, que, na espécie, a paciente faz jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do Código de Processo Penal, uma vez que é genitora de dois filhos menores: Jean Cesar Barbosa Santos e Amanda Barbosa dos Santos, que têm idade inferior a 12 (doze) anos, em relação aos quais ela é a única responsável.

Assevera que, em decorrência da prisão da paciente, atualmente, as crianças se encontram em lar institucional, destacando que, na
hipótese
, deve ser aplicada a Lei n. 13.257/2016,

a Convenção sobre os Direitos da Criança adotada pela Assembleia Geral da ONU em 20 de novembro de 1989, que entrou em vigor em 2 de setembro de 1990, assim como a Lei n. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), que tratam da proteção à criança e institui políticas públicas para a primeira infância.

Sustenta que que a paciente é curadora de sua avó
Lindolfa
Maria de Jesus, “
sendo a única responsável pelos cuidados de sua avó, com quem reside, senhora de 80 anos
”.

Alega que a paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, pois é primária, tem domicílio certo, jamais se envolveu com qualquer crime e os fatos que lhe estão sendo imputados não foram perpetrados com violência ou grave ameaça.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a concessão da liberdade provisória em favor da paciente ou a substituição da sua prisão preventiva pela prisão domiciliar, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, com a expedição de alvará de soltura. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 2
20305662
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID 2
24698652
, opin
a
pela
denegaç
ão
da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da decretação da custódia preventiva

da paciente

a
garantia da ordem pública, em razão da
gravidade concreta
das
conduta
s, em tese, praticadas por ela
.
Posteriormente,
analisando
seu
pedido de revogação da
prisão e/ou substituição por prisão domiciliar,
foi
mant
ida
a medida constritiva, entendendo
,
o magistrado
, que
os motivos ensejadores da
custódia cautelar

Daiana Divina

permaneciam
inalterados
.

Com efeito,
veja-se esta
parte da decisão prolatada pelo juízo de primeiro grau (ID
219916652
):

[...]
O artigo 316, do Código de Processo Penal, dispõe:
“Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no decorrer da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que justifiquem.”
.

No caso sub examine, verifica-se que os motivos ensejadores do cárcere preventivo remanescem íntegros, especialmente porque não foram trazidos fatos novos e porquanto os argumentos da defesa foram há 01 (uma) semana apreciados e rechaçados.

Não se olvida que a custodiada é genitora de 03 (três) menores, dois deles de idade inferior a 12 (doze) anos, sendo certo que a legislação processual orienta que em casos tais o cárcere seja efetivamente a última
ratio
.

Nesse sentido, a exegese da norma é de manter preservados os direitos da criança e do adolescente de se manterem no núcleo familiar e evitar que fiquem em situação de vulnerabilidade.

No entanto, no caso em apreço, a custodiada confessou em solo policial a prática do crime de tráfico de drogas em sua residência, local comum aos filhos. Logo, a priori, pode-se supor que a manutenção da convivência entre a suspeita e seus filhos viola os direitos dos petizes e não assegura o princípio do maior e melhor interesse da pessoa em desenvolvimento
.

Nesse particular, insta mencionar que os infantes foram acolhidos no lar institucional da Comarca, estão recebendo os devidos cuidados, acompanhamentos médico e psicológico, além da equipe multidisciplinar forense e da Assistência Social estarem em busca ativa de familiares aptos a exercer a guarda provisória dos menores.

De mais a mais, em que pese a primariedade da custodiada, observa-se que a traficância vinha, em tese, sendo exercida há meses na casa em que ela morava, de modo que a prisão domiciliar não será suficiente para evitar a renitência delitiva ao caso
.

Assim, demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva do acusado, não há que se falar em revogação ou substituição por outra medida cautelar (art. 319, do CPP), haja vista estarem presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, consoante determina o artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

POSTO ISSO, em consonância ao parecer ministerial,
INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão preventiva.

[...]
.

Destacamos

Diante disso, impõe-se registrar que
agiu corretamente o juízo de primeiro grau
com relação à prisão preventiva da paciente
, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Destacamos

Destarte, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto à paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da sua reiteração delitiva.

Além do mais, deve ser registrado que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que
“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
”
. Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, a paciente
estava, em tese,
há
meses se dedicando à atividade ilícita dentro de sua residência,
circunstância
, essa,
que
justifica a manutenção da medida extrema
.

Por conseguinte,
na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do
s
delito
s
, em tese, praticado
s
pela paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

De outro viés, ainda que a paciente ostente condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

Por outro
viés
, o impetrante assevera que a paciente faz jus à substituição da sua prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, V, do Código de Processo Penal, uma vez que é mãe de
duas
criança
s menores de 12 anos
de idade
,
conforme atestam os documentos constantes no
s

ID
s
2
19911693 e 219911695
.

Como se sabe a Lei n. 12.257/2016 estabelece um conjunto de ações prioritárias que devem ser observadas na primeira infância, mediante emprego de “
princípios e diretrizes para a formulação e implementação de políticas públicas para a primeira infância em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano
” (art. 1º), em consonância com o Estatuto da Criança e do Adolescente.

A referida

Lei n. 12.257/2016
trouxe mecanismos para consolidar os direitos da criança já previstos no Estatuto Menorista, como por exemplo: a prioridade absoluta, proteção integral, prevalência dos seus interesses e convivência familiar, a serem garantidos não só por parte do Estado, mas também pela família e sociedade, trazendo, dentre outras mudanças, alterações significativas no Código de Processo Penal, consoante se infere da redação dos
arts
. 318, V, 318-A e 318-B do Código de Processo Penal,
abaixo
transcrito
s
:

Art. 318.
Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for
:

I -
maior
de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

II -
extremamente
debilitado por motivo de doença grave; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV -
gestante
; (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)

V-
mulher
com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos

(Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

VI -
homem
, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

Art. 318-A.
A prisão preventiva imposta à mulher
gestante ou
que for mãe
ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência
será substituída por prisão domiciliar, desde que:
(Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

I -
não
tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa
;
(Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

II -
não
tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

(Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

Art. 318-B. A substituição de que tratam os
arts
. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código.
(Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018)

Destacamos

No entanto, no caso em apreço, a substituição da prisão preventiva da paciente pela domiciliar ou por uma das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal encontra óbice não só na gravidade concreta da conduta, em tese, praticada
pela paciente
, mas também
e
principalmente pelo fato de que
ela
cometeu o crime
em sua residência
,
sendo certo que

sua prisão em flagrante se deu em razão da apreensão
,
em sua
casa
,
de
4 (quatro) porções de cocaína pesando 63,16g (sessenta e três gramas e dezesseis centigramas); 8 (oito) porções de maconha que pesaram de 231,24g (duzentos e trinta e um gramas e vinte e quatro centigramas); e a importância de R$ 3.746,00 (três mil, setecentos e quarenta e seis reais) em notas com valores variados, situação que, em tese, coloca em risco os menores.

Sobre essa temática,
o
Superior
Tribunal de Justiça
,
assim se
pronunciou:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. PRÁTICA DO NARCOTRÁFICO EM CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA INTITULADA COMANDO VERMELHO - CV. CRIME COMETIDO NA RESIDÊNCIA E NA PRESENÇA DOS FILHOS MENORES. COMPROMETIMENTO DA SEGURANÇA DAS CRIANÇAS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Após a publicação da Lei n. 13.769/2018, que introduziu o art. 318-A ao Código de Processo Penal - CPP, a 3ª Seção desta Corte Superior manteve o entendimento de que é possível ao julgador indeferir a prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos, quando constatada, além das exceções previstas no dispositivo, a inadequação da medida em razão de situações excepcionalíssimas, nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal - STF no julgamento do HC Coletivo n. 143.641/SP. 2.
A negativa de substituição da custódia cautelar pela domiciliar se deu em razão de a agente supostamente praticar o narcotráfico em contexto de associação criminosa intitulada Comando Vermelho - CV, em sua residência e na presença de seus dois filhos menores de 12 anos de idade, expondo as crianças a ambiente perigoso. Ademais, há em desfavor da agravante execução penal em razão do cometimento dos delitos de tráfico e de associação para o narcotráfico. A conjuntura delineada indica excepcionalidade apta a revelar a inadequação da prisão domiciliar, dada a exacerbada gravidade das condutas imputadas à agente, e o comprometimento da segurança das crianças.
3. Agravo regimental desprovido.
(
STJ -
AgRg
no HC n. 896.585/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17
.
6
.
2024,
DJe
de 19
.
6
.
2024)

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. DELITO PRATICADO NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA. ENVOLVIMENTO EM FACÇÃO CRIMINOSA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Esta Corte tem compreendido que a periculosidade da acusada, evidenciada na grande quantidade de drogas apreendidas e no fato de integrar organização criminosa, constituem motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Precedentes. 2. É possível o indeferimento da prisão domiciliar da mãe de primeira infância, desde que fundamentada em reais peculiaridades que indiquem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a integral proteção do menor. 3.

A substituição do encarceramento preventivo pelo domiciliar não resguarda o interesse dos filhos menores de 12 anos de idade quando o crime é praticado na própria residência da agente, sobretudo quando os delitos estão ligados à organização criminosa da qual é integrante
. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no HC 634.538/
MS ,
Rel. Ministro NEFI CORDE
IRO, SEXTA TURMA, julgado em 09.
02
.2021,
DJe
18.
02
.
2021)

Destacamos

Ademais, em relação a informação do impetrante segundo a qual a paciente é curadora de sua avó
Lindolfa
Maria de Jesus, “
sendo a única responsável pelos cuidados de sua avó, com quem reside, senhora de 80 anos
”, é imperioso consignar que a curatelada sequer estava na casa no momento da operação policial que culminou na prisão em flagrante da
neta
.
C
ontudo,
releva ponderar, que

ainda que
Lindolfa
Maria estivesse, tal particularidade não pode servir como salvo conduto para que Daiana Divina seja colocada em liberdade porquanto
, como pode ser visto acima,
estão presentes os requisitos da prisão preventiva.

Destarte, em atenção às peculiaridades que permeiam o caso em apreciação, se afigura incabível a substituição da prisão preventiva da paciente por custódia domiciliar, devendo, por
conse
quência
, ser
mantida
a medida extrema
sem que
isso
possa ser caracterizada
como descumprimento dos
direitos da criança previstos
constitucionalmente e
nas
demais normas aplicáveis à espécie.

N
ão se desconhece que
a
Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Habeas Corpus n. 143.641, concedeu a ordem “
para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição
”, estendendo, outrossim, a referida decisão “
às demais as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional
”.

Entretanto,
na ação constitucional coletiva mencionada no parágrafo anterior, foram “
excetuados os casos de crimes praticados por elas
[mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência]
mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes
ou, ainda, em situações
excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
”.
Destacamos

E,
conforme foi asseverado anteriormente,
no
caso vertente
se
trata de uma situação
excepcionalíssima
, a atrair a exceção prevista no
habeas corpus
deferido pelo Supremo Tribunal Federal,
em razão
das
particularidades já demonstradas, sobretudo porque a paciente, em tese
,
é contumaz no envolvimento com drogas; aparentemente integra
organização
criminosa; e existem elementos
de convicção
que
indicam que
e
la
praticava o crime em sua residência.

Doutrinando sobre o tema,
Renato Brasileiro
assim se manifesta:

[...]
a presença de um dos pressupostos indicados no art. 318, isoladamente considerado, não assegura ao acusado, automaticamente, o direito à substituição da prisão preventiva pela domiciliar
.

O princípio da adequação também deve ser aplicado à substituição (CPP, art. 282, II), de modo que a prisão preventiva somente pode ser substituída pela domiciliar se se mostrar adequada à situação concreta. Do contrário, bastaria que o acusado atingisse a idade de 80 (oitenta) anos par que tivesse direito automático à prisão domiciliar, com o que não se pode concordar.
Portanto, a presença de um dos pressupostos do art. 318 do CPP funciona como requisito mínimo, mas não suficiente, de per si, para a substituição, cabendo ao magistrado verificar se, no caso concreto, a prisão domiciliar seria suficiente para neutralizar o periculum
libertatis
que deu ensejo à decretação da prisão preventiva do acusado
.
(Manual de Direito Processual Penal. Salvador:
Juspodivm
, 2015, p. 998)
Destacamos

Posto isso,
em
con
sonância

com
o
parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de

Daiana Divina dos Santos
; por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024